Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AUXÍLIO AO USO INDEVIDO DE ENTORPECENTE. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ESCOLA). INCIDÊNCIA.

1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, a desclassificação para o crime previsto no § 2o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, ou a revisão da pena imposta.

2. Inviável a absolvição pelo princípio da insignificância porque o crime de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga comercializada.

3. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais e a confissão do réu, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para o delito previsto no § 2o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

4. Presentes provas bastantes de que o crime ocorreu nas proximidades de estabelecimento de ensino, como evidenciam as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante e o depoimento do próprio acusado, aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.

5. Apelação conhecida e desprovida.